Tribunal: TJBA
Processo: 8047121-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047121-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, MATHEUS COSTA PITHON

APELADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, MATHEUS COSTA PITHON, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e processual civil.
A
pelações cíveis.
E
mpréstimo consignado em benefício previdenciário.
A
ssinatura falsa comprovada por perícia grafotécnica.
I
nexistência de contratação válida.
R
esponsabilidade objetiva da instituição financeira.
R
epetição do indébito em dobro.
O
brigação de trato sucessivo.
A
plicação do art. 323 do CPC.
D
anos morais in re ipsa.
M
ajoração de honorários recursais.
R
ecurso da instituição financeira desprovido.
R
ecurso da parte autora provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores comprovadamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora pretende a ampliação da restituição em dobro para abranger todas as parcelas descontadas até a efetiva cessação; a instituição financeira pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela exclusão da repetição em dobro e da indenização moral.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i)
definir se restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se a restituição em dobro deve abranger apenas os valores comprovados na fase de conhecimento ou todas as parcelas descontadas até a cessação, nos termos do art. 323 do CPC; (iii) determinar se são devidos danos morais e se adequado o quantum fixado.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva pelo art. 14 do CDC.

4. Incumbe ao fornecedor comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

5. A perícia grafotécnica conclui, de forma categórica e fundamentada, que a assinatura aposta na cédula de crédito bancário não foi produzida pela parte autora, apontando divergências técnicas relevantes e indícios de falsificação, sem impugnação técnica idônea pela instituição financeira.

6. A mera transferência do numerário para a conta da consumidora não supre a ausência de manifestação de vontade válida, por se tratar de ato unilateral incapaz de constituir vínculo contratual.

7. Declarada a inexistência da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a cessação dos descontos.

8. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração de má-fé subjetiva, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

9. A formalização de contrato com assinatura falsa caracteriza falha grave na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

10. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o art. 323 do CPC inclui no pedido as parcelas vencidas no curso do processo, devendo a restituição abranger todos os descontos realizados desde o primeiro débito até a efetiva cessação, com apuração em liquidação.

11. O desconto indevido em
benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral, sendo adequado o valor fixado, em consonância com as funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

12. O provimento do recurso da parte autora e o desprovimento do apelo da instituição financeira ensejam a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1
3
. Recurso da
parte ré

des
provido. Recurso da parte autora provido

para reformar parcialmente a sentença e determinar que a restituição em dobro alcance todas as parcelas indevidamente descontadas com fundamento no contrato declarado inexistente, desde o primeiro desconto até a efetiva cessação, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s
de apelação
simultâneos de
nº
8047121-98.2022.8.05.0001
, em que
são apelantes e apelados

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
e
MARIA DE LOURDES DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer
os recursos
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte
ré;

e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
d
a parte

autora
, nos termos do voto do Relator.